Tribunal: TJMT
Processo: 1013482-25.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013482-25.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cabimento]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO PRO-ARENA CULTURAL LUVERDENSE - CNPJ: 20.348.539/0001-43 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o artigo 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exigirem apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas sim com o disposto nas normas do CPC/2015, segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares, pleito deduzido pelo agravante na ação originária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
, contra a decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos, movida em desfavor da
Associação Pro-Arena Cultural Luverdense e do Município de Lucas do Rio Verde
-
MT
, que indeferiu o pedido liminar que visava à suspensão ou à interrupção de execução de obras musicais, sem a prévia e expressa autorização.

Alega que os agravados ao executar obras protegidas publicamente, são obrigados a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, afrontam a Lei de Direitos Autorais.

Assevera que para a aplicação da tutela inibitória, prevista no art. 105 da Lei no 9.610/98, que prevê a suspensão ou interrupção da execução de obras musicais exige, tão somente, a violação aos direitos autorais.

Aduz que atestar a ausência de pagamento dos valores devidos pelos agravados pela execução pública musical, bem como a ausência de autorização/licença autoral, tratam-se de provas negativas impossíveis de serem produzidas.

Requereu, liminarmente, a tutela recursal ativa para determinar a suspensão ou interrupção da transmissão musical perpetrada pelos agravados, enquanto estes não providenciarem a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento.

A liminar foi indeferida por meio do decisório Id. 1495618.

Contraminuta colacionadas no Id. 1814706, rebatendo os pedidos recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa (Id. 2379141).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca Lucas do Rio Verde que, nos autos de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/ Pedido de Liminar c/c Perdas e Danos, ajuizada pelo recorrente em desfavor da Associação Pro-Arena Cultural Luverdense e do Município de Lucas do Rio Verde, indeferiu a tutela de urgência pleiteada,
“para que o demandado se abstenha de promover a execução pública de obras musicais, lítero-musicais e de fonogramas, sem a autorização dos titulares de direitos autorais, nos eventos musicais que venham a ser programados, tanto na modalidade de usuário permanente como também usuário eventual, até que obtenham a necessária autorização prévia do ECAD para a execução musical que pretender levar a efeito
...” (Id. 1420150).

De sorte que, neste recurso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. O agravante alega
,
em síntese, que foi constatado que, no período compreendido de 03/08/2016 à 07/08/2016 os agravados promoveram o evento denominado de “Arena Cultural”, oportunidade que executaram obras artístico-musicais, sob a modalidade de música ao vivo e música mecânica, na qualidade de usuário, sem obter, contudo, a devida autorização dos titulares dos direitos, furtando-se ao pagamento da retribuição autoral, contrariando o disposto na Lei 9.610/98.

Não obstante o disposto o artigo 105 da Lei no 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais) estabelecer que a simples violação aos direitos autorais já autoriza a suspensão da transmissão/execução pública de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, praticadas sem prévia autorização, ressalto que tal regra deve ser interpretada em conjunto com a norma que prevê os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada disposta no CPC vigente.

Considerando que o feito ainda demanda contraditório e toda instrução processual, própria do devido processo legal, reputa-se afoita qualquer pretensão de cobrança de valores relativos às parcelas de execução pública musical, diante da necessidade de maior dilação probatória, para a caracterização do
“fumus boni iuris”.

Acerca da matéria, trago a colação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS MOVIDA PELO
ECAD
CONTRA EMISSORA DE RÁDIO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO - AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 105 DA LEI No 9.610/1998 - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ENUNCIADO No 7 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. A suspensão ou a interrupção das atividades da agravada, com base no art. 105 da lei no 9.610/1998, é cabível quando comprovada a ausência de autorização para transmissão de obras autorais protegidas. 2. "Não estando pendente uma autorização de exibição, mas tão-somente o pagamento de taxa que pode ser e está sendo cobrada por outras vias, não há de ser aplicada a séria sanção pretendida" (REsp 467.874/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 03/10/2005, p. 241)
.
3. O Tribunal estadual, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que a rádio possuía autorização para reprodução das obras musicais, já que tinha cadastro ativo, estando apenas em atraso quanto a algumas mensalidades. Por isso, manteve a condenação ao pagamento dos valores atrasados, mas afastou a aplicação da sanção prevista no art. 105 da Lei no 9.610/1998. 4. Tendo-se em vista que a não aplicação do referido dispositivo legal se deu com base no exame de fatos e provas, o conhecimento do recurso especial quanto a essa matéria esbarra no óbice do enunciado no 7 da Súmula do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1174977/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 15/10/2014). (destaquei)

É o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PERDAS E DANOS - SUSPENSÃO DE SHOWS/EVENTOS POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS JUNTO AO ECAD - LEI No 9.610/98 - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS LÍTERO-MUSICAIS SEM PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS E REQUISITOS ESPECÍFICOS NA LEI No 9.610/98 - DESCABIMENTO - SHOWS/EVENTOS REALIZADOS NOS ANOS DE 2005 E 2006 - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - RECURSO IMPROVIDO
. A tutela prevista no artigo 105 da Lei no 9.610/98, não deve ser interpretada isoladamente, mas sim em conjunto com pressupostos autorizadores da liminar prevista no CPC (arts. 273 e 804 e ss). se foi esta a prestação jurisdicional postulada pela parte. Se dos autos consta que os eventos a que o agravante busca a suspensão foram realizados nos anos de 2005 e 2006, e não há nenhuma notícia de que a agravada tenha deixado de efetuar o pagamento de outros direitos autorais necessários, não há falar-se em suspensão ou interrupção liminar das transmissões dos eventos/shows promovidos pela agravada, ante a ausência de risco de lesão grave ou de difícil reparação. Para a concessão de tutela antecipada é indispensável os requisitos a ela inerentes, quais sejam: a prova inequívoca e verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente qualquer deles, e prescindindo a matéria da necessária dilação probatória a fim de averiguar a pertinência do pedido, não há como acolher o pedido de tutela antecipada
.”
(N.U 0052895-72.2011.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2011, Publicado no DJE 10/08/2011). (destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019